Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS DENUNCIADOS POR FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE NÚMERO DE RÉUS, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. AÇÃO PENAL ALTAMENTE COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, nem decorrem de mera soma aritmética, devendo ser analisados à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois podem variar conforme as peculiaridades de cada ação penal.
2. No caso de delito de organização criminosa, a Lei no 12.850/2013, dispõe no parágrafo único do Art. 22 que “A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu”.
3. Tratando-se de ação penal altamente complexa, com vinte e dois denunciados, quarenta vítimas e mais de trinta testemunhas, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para diversos Estados da Federação e estando os réus presos há 161 dias, aguardando a audiência designada para 70 dias depois, nenhuma censura merece a decisão que determinou o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, especialmente considerando a impossibilidade de se vislumbrar a proximidade do encerramento da instrução.
4. Embora não tenha sido cumprida a ordem de prisão expedida em desfavor de um dos réus, mantém-se a decisão que determinou o recolhimento do respectivo mandado, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, se constituiu advogado que apresentou resposta à acusação e não há notícia de reiteração, durante o período em que permaneceu solto.
5. Recurso conhecido e não provido.